Tribunal: TJMT
Processo: 1012328-82.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1012328-82.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SALETE MARIA PASA.
Recorrido: BANCO FICSA S/A.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DÚVIDA QUANTO A VERACIDADE DO CONTRATO APRESENTADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – INEQUÍVOCA BOA-FÉ DA RECLAMANTE – SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
2. Mesmo tentando a recorrente solucionar a questão na esfera administrativa, quando questionou a legitimidade do empréstimo, pois afirma jamais ter contratado e tentou realizar a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente pelo recorrido, todavia, não obteve êxito.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012328-82.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALETE MARIA PASA - CPF: 931.485.931-20 (RECORRENTE), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022